Tribunal: TJDFT
Processo: 0723489-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723489-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 61735925, porquanto preclusa a oportunidade para o agravante se insurgir contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Ademais, o pedido de reconsideração não possui previsão no sistema processual vigente. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator